Tribunal: TJSP
Processo: 1000658-34.2023.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Contratação de serviços advocatícios pela Municipalidade sem licitação. Admissibilidade. Especialização e singularidade nos serviços prestados. Inexigibilidade de licitação na situação especial ora sob exame. Inteligência do artigo 25, II, da Lei n. 8.666/1993. Inexistência de demonstrativos para reconhecimento de dolo ou violação a princípios da

Ementa:
APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Contratação de serviços advocatícios pela Municipalidade sem licitação. Admissibilidade. Especialização e singularidade nos serviços prestados. Inexigibilidade de licitação na situação especial ora sob exame. Inteligência do artigo 25, II, da Lei n. 8.666/1993. Inexistência de demonstrativos para reconhecimento de dolo ou violação a princípios da administração pública. Ausência de locupletamento ou prejuízo em detrimento do erário. Possibilidade na espécie de considerar-se singularidade e especialização notória para contratação do escritório de advocacia apelado. Distintas posições na Corte acerca da matéria que também não conferem segurança para se reconhecer vontade consciente e livre para obtenção de consequência ilícita. Contratações desse escritório que se deram em vários Municípios do Estado na época, alguns com potencial populacional muito superior. Sentença fundamentada que se mantém. RECURSO NÃO PROVIDO.